Tribunal: TJMT
Processo: 1030373-68.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030373-68.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCILEY DA SILVA ABRANTES - CPF: 032.227.531-80 (RECORRENTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de veículo automotor. O autor alegou ter vendido a motocicleta Honda/CG150 Titan Mix KS, placa NPD5585, em meados de 2016, a terceiro não identificado, sem formalização da transferência junto ao DETRAN. Requereu o reconhecimento da inexistência de propriedade e a consequente exclusão de sua responsabilidade por débitos e penalidades vinculadas ao veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se é possível reconhecer a inexistência de propriedade do veículo e afastar a responsabilidade do autor pelos encargos decorrentes da posse do bem, mesmo sem a comprovação da tradição e da comunicação de venda ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende que os autos já contêm elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

4.

A ausência de prova da tradição do bem e da comunicação da venda ao DETRAN/MT impede o reconhecimento da alegada alienação do veículo e afasta a pretensão de exclusão de responsabilidade do proprietário registral.

5.

O ônus de demonstrar a efetiva alienação do bem e a identificação do adquirente incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo da carga probatória mínima.

6.

A jurisprudência reconhece que, sem comprovação da transferência e identificação do comprador, o proprietário registrado permanece responsável pelos encargos legais e tributários vinculados ao veículo.

7.

A comunicação da venda, conforme art. 134 do CTB é obrigação do vendedor, sendo imprescindível para o afastamento de sua responsabilidade por infrações e débitos posteriores à alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030373-68.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Marciley da Silva Abrantes

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pelo julgamento de IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais;

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

- M É R I T O

Colendos pares;

Ante o teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O caso se trata de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade do Veículo Motocicleta HONDA/CG150 TITAN MIX KS, PLACA NPD5585, COR PRETA, ANO/MODELO 2010/2010, na qual o Reclamante alega que, em meados de 2016, vendeu o veículo à terceiro, no qual desconhece seu paradeiro e nome completo, porque à época era vizinho e havia relação de confiança. Aduz que o veículo não foi transferido, permanecendo em seu nome até a presente data, sendo responsabilizados pelos débitos, multas e demais encargos atrelados ao veículo, bem como teve sua CNH cassada, em razão das infrações de trânsito cometidas por terceiro em posse da motocicleta.

Da análise dos autos, verifico nos autos que inexistem há provas da tradição do bem ou da entrega ao suposto comprador, bem como não houve comunicação de venda ao órgão de trânsito, assim, não há nos autos nenhum meio de prova apto a corroborar com as alegações do Recorrente, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Inexistindo prova da tradição do bem móvel ou da comunicação de venda ao DETRAN/MT, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

Eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação.

2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal.

3- Recurso conhecido e provido.

(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DETRAN – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização.

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)

A comunicação de venda é de inerência do vendedor/proprietário com a finalidade de eximir este de responsabilidade mútua pelas penalidades impostas e suas reincidências, a partir da data da venda, conforme art. 134 do CTB. Já a transferência de propriedade do veículo é ato administrativo obrigatório para o novo dono do veículo, no caso em apreço, não foi realizada nenhuma das diligências, por ambas as partes, bem como não se sabe o paradeiro da motocicleta em questão e nem se sabe informações pessoais do terceiro adquirente.

Conforme consta no extrato do DETRAN, o autor permanece como proprietária da motocicleta, sem qualquer registro impedimento administrativo. Segue abaixo:

A ausência de informações quanto o paradeiro do suposto comprador, aliado a inexistência de provas quanto à tradição do bem, ensejam na manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025